Tribunal: STF
Processo: AI 71603
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Denegação de pedido de diligência em julgamento de recurso, quando a prova pretendida é desnecessária, não acarreta violação do art. 517 do CPC. 
Dissídio jurisprudencial não comprovado na petição do recurso extraordinário. 
Agravo regimental improvido.